Tribunal: TJSP
Processo: 1080236-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença parcial procedência. Apelo da autora. Não houve recurso da ré no tocante à inexigibilidade dos débitos. A controvérsia neste recurso se limita à indenização por danos morais. Tendo em vista que os demais apontamentos em nome da autora foram disponibilizados em datas posteriores ao

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença parcial procedência. Apelo da autora. Não houve recurso da ré no tocante à inexigibilidade dos débitos. A controvérsia neste recurso se limita à indenização por danos morais. Tendo em vista que os demais apontamentos em nome da autora foram disponibilizados em datas posteriores ao primeiro apontamento efetivado pela ré, não tem aplicação o entendimento consolidado na Sum. 385 do STJ. O dano moral in re ipsa. Valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela autora. A quantia pretendida pela autora na inicial, de R$ 15.000,00, é excessiva. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Encargos de sucumbência pela ré. Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora fixados em 15% do valor da condenação. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.